Tribunal: STF
Processo: ARE 1429744
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Penal e Processual Penal. Apelações criminais manejadas pelos réus, João Gabriel de Carvalho Lima e Marina Louise Carnaúba de Oliveira, desafiando a sentença que os condenou pela prática do crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º, do Código Penal).



    1. Consoante a denúncia, os ora apelantes, na condição de responsáveis legais pela empresa João Gabriel de Carvalho Lima Eireli (nome de fantasia Farmácia do Trabalhador Carvalho), de forma livre e consciente, receberam indevidamente repasse de verba da União relativa ao Programa Farmácia Popular, mediante o uso de registros falsos de receitas médicas para simular a aquisição de medicamentos.



    2. A sentença esgrimida condenou os recorrentes à idêntica pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e pagamento de quantia correspondente a 39 (trinta e nove) dias-multa, no valor unitário de um vigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente, na forma legal.



    3. A título de preliminar, rejeita-se a tese apresentada pela ré Marina Louise Carnaúba de Oliveira, calcada em suposta eiva ocorrida na fase inquisitorial, decorrente do fato de ter sido ouvida como testemunha, não como indiciada, acarretando prejuízo ao seu direito de defesa, na medida em que não foi advertida da possibilidade de permanecer calada, para não produzir prova em seu desfavor. A esse respeito, a jurisprudência é remansosa no sentido de que eventual nulidade ocorrida no inquérito policial não contamina a ação penal (ACR 2009.84.01.001297-1, des. Frederico Dantas [convocado], julgada em 15 de março de 2018).



    4. Quanto ao mérito, a sentença não carece de qualquer retoque.



    5. Decerto, restou clara participação de ambos os réus na trama criminosa ora descortinada, inexistindo dúvidas acerca da autoria e da materialidade delitivas.



    6. Mediante prova testemunhal harmônica, comprovou-se que, entre os anos de 2014 a 2016, mais ou menos enquanto durou o relacionamento amoroso dos réus, a ré obtinha receituários assinados, bem como os dados de seus familiares, colegas de trabalho e familiares destes, para registrar os CPFs de forma aleatória, no intuito de simular o fornecimento de medicamentos para pessoas que nunca chegaram a recebê-los e que, sequer, sabiam que seus dados pessoais estavam sendo utilizados indevidamente.



    7. Estes mesmos dados eram repassados ao réu João Gabriel de Carvalho de Lima, gerente de transações e proprietário da Farmácia do Trabalhador Carvalho, e, como tal, o único habilitado a operar o sistema, cabendo-lhe, portanto, efetuar os lançamentos falsos de aquisição dos medicamentos, com o objetivo de receber, ilegalmente, recursos do Programa Farmácia Popular, provenientes do Governo Federal.



    8. Tais fatos foram confirmados em uníssono pelas testemunhas ouvidas em juízo (a exemplo de Tharsis Alves Nunes de Melo e Evelin Twane de Freitas).



    9. Ademais, a trama criminosa somente chegou ao conhecimento das autoridades quando a própria ré varoa, como uma forma de se vingar do seu ex-companheiro, procurou o Ministério Público Federal, no dia 17 de fevereiro de 2016, solicitando a abertura de investigação., com a seguinte notitia criminis : (...) Que a Farmácia do Trabalhador Carvalho, razão social João Gabriel de Carvalho Lima Eireli, CNPJ 21.204.040/0001-25, localizada na Rua Professor José da Silveira Camerino, 1268 - Pinheiro, CEP 57057-250, está fraudando receitas médicas, com o objetivo de receber o repasse da verba do governo do Programa Farmácia Popular. A fraude acontece da seguinte forma: alguém deu para o proprietário um receituário assinado. A partir desse receituário o proprietário preenche, registrando CPFs de forma aleatória, simulando o fornecimento de medicamentos para pessoas que não receberam os medicamentos nem sabe o uso indevido dos seus CPFs (f. 455).



    10. Por outro lado, soa pueril a tese da defesa do réu João Gabriel de Carvalho Lima, assentada na alegação de que estaria agindo em erro de tipo, até porque as verbas desviadas, certamente, foram parar na sua conta bancária, porquanto o réu varão era o único habilitado a acessar o sistema e, dessa forma, o único beneficiário dos recursos públicos federais desviados.



    11. Incontroverso, ademais, que a farmácia era gerida por ambos os réus, tendo o apelante varão aduzido, em seu interrogatório, que a ré varoa sempre lhe ajudou na administração.



    12. Em resumo, cotejados todos os argumentos lançados nas razões recursais com as provas dos autos, bem como com a sentença condenatória, a solução mais acertada é a manutenção do veredito condenatório.



    13. No que diz respeito à dosimetria da pena, algumas questões devem ser levadas em consideração.



    14. É certo que os fatos narrados na denúncia melhor se amoldam à figura típica do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A, do Código Penal). Todavia, a emendatio libelli aqui não se revela possível, haja vista que só há recurso da defesa, e este ilícito tem como pena mínima 2 (dois) anos de reclusão, reprimenda mais gravosa do que a cominada aos apelantes, que ficou em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, substituída por duas sanções restritivas de direitos. Assim, a emenda do libelo acarretaria inexorável reformatio in pejus .



    15. Entrementes, no pertinente à pena de multa, como a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, para ambos os réus, há espaço para que também seja fixada no patamar mínimo, isto é, em 10 (dez) dias-multa, mantendo-se, contudo, o valor do dia-multa em 1/20 (um vinte avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção monetária, na forma legal, porquanto o valor do dia-multa deve ser fixado com base na situação econômica do apenado.



    16. Apelações criminais parcialmente provida, apenas para reduzir a pena de multa para o mínimo de 10 (dez) dias-multa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVII e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente